Tribunal: TJMT
Processo: 1005297-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005297-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DAL MOLIN - CPF: 244.757.509-20 (AGRAVANTE), MARLENE ERNESTA DAL MOLIN - CPF: 846.777.321-91 (AGRAVANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (AGRAVADO), ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOROCO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 66.635.780/0001-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA CHIOVITTI GIANNICO - CPF: 154.291.478-77 (ADVOGADO), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1005297-56.2021.8.11.0000 – Nova Mutum

Agravantes
: Sérvio Luiz Dal Molin e outra

Agravada
: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.

EMENTA

AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO DETERMINANDO O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO SANADO – APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS – RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO – PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA – INÉRCIA DA PARTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ definiu sobre a taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, no REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, abrindo caminho para outras hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento além daquelas listadas no texto legal.

No caso em apreço, o magistrado apenas sanou o vício de contradição, ao constatar que em decisão anterior já estava preclusa a prova testemunhal
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1005297-56.2021.8.11.0000 – Nova Mutum

Agravantes
: Sérvio Luiz Dal Molin e outra

Agravada
: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sérgio Luiz Dal Molin e outra em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação da usucapião movida em face da Fazendas Paulistas Reunidas Ltda., na decisão integrativa chamou o feito à ordem, para reconhecer a decisão anterior sobre a preclusão da prova testemunhal na audiência datada em 28.03.2012, e por conseguinte, declarou nula a decisão neste ponto e eventuais atos decisórios subsequentes proferidos, por erro material. Ao final, declarou encerrada a instrução probatória e determinou outras providências junto à Secretaria.

Aduzem os agravantes, em suma, que o magistrado mudou totalmente o seu posicionamento, contudo, a agravada não recorreu em tempo oportuno da decisão que determinou a intimação dos agravantes para ratificarem a necessidade de oitiva das testemunhas.

Alegam que manifestaram concordância com a utilização da prova emprestada nos autos dos embargos de terceiros (processo no. 784-91.2004.811.0086), contudo, o magistrado indeferiu o pedido sem qualquer fundamentação. Subsidiariamente, pleiteiam o deferimento da produção da prova testemunhal requerida nos autos.

A tutela recursal foi indeferida (id. 82025995).

As informações foram prestadas (id. 83757453), mantendo a decisão objurgada.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 85134457).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1005297-56.2021.8.11.0000 – Nova Mutum

Agravantes
: Sérvio Luiz Dal Molin e outra

Agravada
: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.

V O T O

Depreende-se dos autos que Sérgio Luiz Molin e Marlene Ernesta Dal Molin

moveram ação de usucapião em face da Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. e Alberto Dal Molin, sob alegação de que são os legítimos possuidores da área rural de 794,00 denominada de Bom Retiro no Município de Nova Mutum.

Durante o trâmite processual, o magistrado na decisão dos embargos de declaração,
chamou o feito à ordem, para reconhecer a preclusão da prova testemunhal na audiência datada em 28.03.2012, e por conseguinte, declarou nula a decisão neste ponto e eventuais atos decisórios subsequentes proferidos, por erro material.
Em continuidade, considerou que restariam apenas as testemunhas Paulo Soares de Oliveira e Altair Rafael Pandine a serem ouvidas, esclarecendo que com relação à testemunha Altair Rafael Pandine, houve a preclusão da oitiva pelo não pagamento da diligência pelas Fazendas Paulistas Reunidas Ltda, conforme fls. 777 (Ata de audiência do juízo deprecado, de 05.06.2017) já a testemunha Paulo Soares de Oliveira fora ouvida às fls. 780. Com estas considerações, a alegada contradição no
decisum
de fl. 964 encontra-se devidamente sanada.
Ao final, declarou encerrada a instrução probatória e determinou outras providências junto à Secretaria (id. 48810801 – autos 0000054-56.1999.8.11.0086)

Contra essa decisão, insurge-se os agravantes Sérgio Luiz Molin e Marlene Ernesta Dal Molin, alegando que na decisão integrativa
o magistrado mudou totalmente o seu posicionamento, contudo, ocorreu a preclusão para a agravada se insurgir em relação a decisão que determinou a intimação dos agravantes para ratificarem a necessidade de oitiva das testemunhas. Alegam que manifestaram concordância com a utilização da prova emprestada nos autos dos embargos de terceiros (processo no. 784-91.2004.811.0086), contudo, o magistrado indeferiu o pedido sem qualquer fundamentação. Subsidiariamente, pleiteiam o deferimento da produção da prova testemunhal requerida nos autos.

De início, passo a análise de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento alegado pela agravada, sob o argumento de não cabimento já que a decisão não está inserida no rol do artigo 1.015 do CPC.

Observo que a decisão objurgada encerrou a instrução probatória, de modo que se enquadra no inciso I, do art. 1.015 do CPC, diante da decisão do STJ, no REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, que definiu o conceito de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, abrindo caminho para a interposição do recurso em diversas hipóteses além daquelas já listadas expressamente no texto legal.

Desse modo,
rejeito a preliminar

Antes de adentrar ao mérito, saliento que o feito tramita na primeira instância desde 1.999, devendo servir como reflexão sobre o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5o, LXXVII da Constituição da República. O CPC/2015 ao tratar das normas fundamentais do processo civil em seu art. 4o considera que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa.

Pois bem.
Analisando o caso,
penso que a decisão não merece reforma. Explico.

É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a preda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

O art. 507 do CPC estabelece que
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”

A controvérsia reside no fato da audiência realizada no dia 28.03.2012, pelo magistrado à época Douglas Bernardes Romão, considerar dispensas as testemunhas arroladas pelos autores, vejamos:

“Data Andamento: 29/03/2012 Tipo do Andamento: Despacho

Termo de Assentada Autos 54-56.1999.811.0086 (7918)

Em 28.03.2012, às 14h, na sala de audiência, presente o MM Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão. Realizado o pregão, compareceram as partes.

Aberta a audiência, realizada a oitiva de Flavio Roberto de Azevedo, dispensada a oitiva Dionei Xavier, Orlando Cardoso Gomes e Giuseppe Patane,
bem como as testemunhas arroladas pela parte requerente.
o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “ Expeçam-se precatórias a oitiva de Paulo Soares de Oliveira e Altair Rafael Pandine. Com retorno das precatórias, vista as partes para alegações finais no prazo individual e sucessivo de 30 dias”. Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos presentes em audiência. (15h) Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito”
(id. 81642964 - negritei)

Ocorre que em 03.04.2018, o magistrado Cássio Leite de Barros Netto proferiu a seguinte decisão:

“(...) Assim, para produção de prova testemunhal requerida às fls. 708/709, pelo juízo fora designada data para realização de audiência de instrução e julgamento à fl. 713, tendo a parte Autora apresentado rol de testemunha às fls. 715/717, e a Requerida Fazenda Paulistas Reunidas Ltda. apresentou rol de testemunhas às fls. 720/722.

Nesse ponto, em relação as testemunhas arroladas pela Requerida, observa-se a oitiva da testemunha Flavio Roberto de Azevedo em audiência de instrução às fls. 723/725, da testemunha Paulo Soares de Oliveira por carta precatória às fls. 778/781, e a desistência oitiva da testemunha Altair Rafael Pandini à fl. 784, em relação as demais testemunhas Dionei Xavier, Orlando Cardoso Gomes e Giusepppe Patané foram dispensas suas oitivas ainda em audiência de instrução à fl. 723, assim formam ouvidas todas as testemunhas da parte Requerida.

Entretanto, não consta nos autos a análise quanto ao rol de testemunhas dos Requerentes às fls. 715/717, sendo que considerando o lapso temporal entre tal petição e a presente data, intimem-se os Autores para que no prazo de 15 (quinze) dias, ratifiquem a necessidade do pleito, e em sendo o caso atualize os devidos endereços.

Ademais, ratificando a parte Autora o interesse na oitiva das testemunhas, determino que a Secretaria Judicial expeça o necessário, em caráter de urgência.”
(id. 48627971 – pág 198)

Na sequência, os autores apresentaram petição apresentando o rol de testemunhas com os endereços atualizados (id. 48627971 pág 241). Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. também apresentou petição, alegando a preclusão da prova oral (id. 81642972 – pág 02).

Em 17.05.2019 o magistrado
a quo
, proferiu decisão mantendo o teor da anterior (id. 81642973 – pág. 118) Logo em seguida, a Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. opôs os embargos de declaração, novamente consignando sobre a preclusão da prova oral dos autores (id. 81642973, pág 132)

Posteriormente, adveio a decisão objurgada com o seguinte fundamento:

“A irresignação da parte Embargante funda-se no trecho da decisão de fls. 788/793, o qual estaria em contradição com o disposto na Ata de Audiência do dia 28.03.2012 (fls. 723), alegando que teria havido preclusão da oitiva das testemunhas reconhecida e homologada pelo magistrado à época, a qual não foi reconhecida pelo atual magistrado, havendo erro material e, por conseguinte, prejuízo para o requerido:

Trecho da ata de audiência:

“Aberta a audiência, realizada a oitiva de flavio Roberto de Azevedo, dispensada a oitiva de Dionei Xavier, Orlando Cardoso Gomes e Giuseppe Patané, bem como as testemunhas arroladas pelo requerente.”

Trecho da decisão embargada
:

“Entretanto, não consta nos autos análise quanto ao rol de testemunhas dos Requerentes às fls. 715/717, sendo que considerando o lapso temporal entre tal petição e a presente data, intimem-se os Autores para que no prazo de 15 (quinze) dias, ratifiquem a necessidade do pleito, e em sendo o caso atualize os devidos endereços.

Ademais, ratificando a parte Autora o interesse na oitiva das testemunhas, determino que a Secretaria Judicial expeça o necessário, em caráter de urgência.

Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias, para cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil”.

Com razão a parte Embargante, pois inconteste que este juízo declarou a preclusão da prova testemunhal dos Requerentes em audiência datada de 28.03.2012, conforme exposto no trecho acima transcrito, devendo ser declarada nula a decisão neste ponto e eventuais atos decisórios subsequentemente proferidos, por erro material deste magistrado na análise dos autos, acolhendo os efeitos infringentes dos embargos, em consonância com o art. 1.022, III, do CPC.

No mais, importante ponderar que, tendo a decisão embargada ostentado erro material, este pode ser analisado e sanado a qualquer momento, ou seja, a qualquer tempo o juízo pode reordenar o processo a fim de definir contornos mais adequados ao curso da demanda.

Nesse sentido, eis a recente jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Impugnação ao cumprimento de sentença. Astreintes. Impugnante que pretende a extinção da execução sob a justificativa de que já operada a prescrição. Ocorrência de erro material na decisão que afastou a prescrição por considerar o magistrado singular que a petição foi protocolada dentro do prazo quinquenal quando na realidade foi protocolado após cinco anos.
O erro material pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado.
O prazo prescricional para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer é o de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). Inteligência da Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo que prescreve a ação". Prescrição intercorrente reconhecida, pois exaurido o lapso prescricional quinquenal. Litigância de má-fé configurada. Extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC. Recurso a que se dá provimento”. (TJ-SP - AI: 22672755020208260000 SP 2267275-50.2020.8.26.0000, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 15/01/2021, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2021). (grifo nosso)

Em continuidade, restariam apenas as testemunhas Paulo Soares de Oliveira e Altair Rafael Pandine a serem ouvidas.

Com relação à testemunha Altair Rafael Pandine, houve a preclusão da oitiva pelo não pagamento da diligência pelas Fazendas Paulistas Reunidas Ltda, conforme fls. 777 (Ata de audiência do juízo deprecado, de 05.06.2017); já a testemunha Paulo Soares de Oliveira fora ouvida às fls. 780.

Com estas considerações, a alegada contradição no
decisum
de fl. 964 encontra-se devidamente sanada
.

Por fim, se faz necessário constar que, consoante preleção do art. 6o do CPC, os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Postura esperada, mas não verificada pela parte que se valeu de um desacerto do magistrado, induzindo-o a erro e tumultuando o andamento do processo.

“Ex positis”
, nos termos do art. 494, inciso II, do Código de Processo Civil,
CHAMO O FEITO A ORDEM
e
CONCEDO PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 970/974, cujo ponto contraditório já fora devidamente analisado acima e passa a ser parte integrante da r. decisão de fl. 964.

De mais a mais,
DECLARO
encerrada a instrução probatória nos presentes autos.
(id. 48810801)

De maneira bem simples, diante da concatenação dos atos processuais, é possível verificar que a Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. apresentou sua irresignação ao magistrado, que em sede dos embargos de declaração o MM. Juiz Cássio Leite de Barros Netto tão somente reconheceu o vício da contradição, diante do teor da audiência de instrução realizada em 28.03.2012 pelo magistrado anterior.

De se ressaltar ainda que na decisão o douto magistrado consignou que o recorrente “se valeu
de um desacerto do magistrado, induzindo-o a erro e tumultuando o andamento do processo”.

Vige no ordenamento jurídico a impossibilidade da parte beneficar-se da própria torpeza, ou seja, ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele mesmo causou.

De mais a mais, dentre os poderes instrutórios do magistrado previsto no art. 139, inciso X, do CPC, inciso X está o de saneamento de vícios, construído sob a ideia de um juiz gestor do processo.

Nas informações, o magistrado torna a esclarecer sobre o reconhecimento do erro material, que a rigor técnico é um vício de contradição:

“Necessário informar a Vossa Excelência que na acurada análise dos Embargos de Declaração opostos pela parte Requerida, restou observado que de fato houve erro material que deveria ser sanado. Ora, como bem exposto na decisão agravada, a prova testemunhal estava preclusa desde a data de 28.03.2012, o que foi reconhecido por este magistrado na análise dos aclaratórios, devendo o processo seguir seu curso com a declaração do encerramento da instrução probatória.”
(id. 83757453)

No que tange à alegação de indeferimento da utilização da prova emprestada os autos dos embargos de terceiros no. 784-91.2004.811.0086 que consistia em:

a) Seja acolhido o pedido de prova emprestada, com relação a prova testemunhal e pericial produzida nos autos da ação de embargos de terceiros. Para tanto requer seja expedida Carta Precatória para a comarca de São José dos Campos (SP), para oitiva da testemunha Sérgio Almeida Marques e para a comarca de Rondonópolis para a oitiva da testemunha Orlando Cardoso Gomes, os quais não foram ouvidos na ação de embargos de terceiros;

b) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer que se proceda

novamente a oitiva de todas as testemunhas acima arroladas, com a expedição das cartas precatórias para o ato.

c) Requer ainda, em caso de acolhimento do pedido formulado na alínea “a” ou “b”, seja deferido o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento do preparo das cartas precatórias;

Na decisão objurgada o magistrado consignou que “
Consoante razões já expostas na decisão às fls. 788/793, indefiro o postulado no item “a” pela parte Autora às fls. 809/812.”

Observo que a decisão combatida apenas salientou que o pedido sobre a prova emprestada já havia sido apreciado em decisão anterior. Para que não paire dúvida, transcrevo o teor da decisão para demonstrar que os requerentes naquela ocasião ficaram inertes ao comando judicial, e por esta razão, reiteraram o pedido, causando ainda mais tumulto no processo que como salientei tramita desde 1.999, vejamos:

“
Da Instrução Probatória.

No intuito de promover a instrução probatória da demanda, pelo juízo foram intimadas as partes quanto a possibilidade de utilização de prova emprestada em relação a Ação de Embargos de Terceiro n. 784-91.2004.811.0086 – Código n. 18305.

Sobre tal comando, a Requerida Fazendas Paulistas Reunidas Ltda manifestou discordância com a prova emprestada, requerendo a produção de prova

testemunhal (fls. 708/709),
tendo os Requerentes permanecidos inertes, conforme

certidão à fl. 712.
”
(id. 81642963)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021